Tribunal: TJES
Processo: 5013954-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013954-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A - BANCO FICSA
RECORRIDO: FERNANDO FERREIRA LOUZADA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. SUSTENTA A RÉ QUE HOUVE OMISSÃO NA DECISÃO AO CONDENAR A PARTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO SE ENCONTRA ASSISTIDA POR ADVOGADO. A ALEGAÇÃO APRESENTADA NOS EMBARGOS MERECE DEFERIMENTO UMA VEZ QUE DENTRO DO SISTEMA PJE A PARTE REQUERENTE REALMENTE ENCONTRA-SE SEM ASSISTÊNCIA DE PATRONO, ALÉM DE NÃO TER SIDO OFERECIDA CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO, TENDO O PRAZO PASSADO “IN ALBIS” CONFORME CERTIDÃO N.º 4298723. FRISE-SE QUE CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA 2ªTR/TJES, A CAUSALIDADE PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DERIVA DA EXISTÊNCIA DE ADVOGADO HABILITADO NOS AUTOS, E NÃO A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESTA FORMA,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA FAZER AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO REFERENTE AO ACÓRDÃO ID. N.º 5137377
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)